Tribunal: TCU
Processo: 037.563/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos recebidos por meio de convênio tendo por objeto o incentivo ao turismo por meio da implementação do projeto intitulado Triângulo Music.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Fundação Uberlândia Turismo e Eventos/MG e pelo Sr. Armando Esteves Rodrigues da Cunha contra o Acórdão 8584/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, nos termos dos artigos 8o e 10 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 8584/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.